Tribunal: TJSP
Processo: 1009570-47.2016.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - LER/DORT nos membros superiores. Ausente incapacidade total e permanente - O trabalhador não faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - LER/DORT nos membros superiores - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade laborativa, o autor faz jus ao auxílio-acidente de 50%, sob a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - LER/DORT nos membros superiores. Ausente incapacidade total e permanente - O trabalhador não faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - LER/DORT nos membros superiores - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade laborativa, o autor faz jus ao auxílio-acidente de 50%, sob a égide da Lei no 9.528/97.

ACIDENTE DO TRABALHO - VINCULAÇÃO AO BENEFÍCIO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL - DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - A parte, quando ajuíza a ação, não tem condições de estabelecer um preciso parecer médico para saber qual o grau da sua incapacidade e se a lesão que sofre é passageira ou perene, total ou parcial, informação essa que somente surge no momento em que é feita a perícia judicial.

D.I.B. – Concessão a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (19.06.2004), observada a prescrição quinquenal, bem como, suspendendo-se, todavia, em decorrência do recebimento de eventuais valores auferidos no mesmo período em virtude dos mesmos males, em face da inviabilidade de cumulação.

ABONO ANUAL - consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

JUROS DE MORA - contados da citação (23/12/2016), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Apelo do INSS e recurso de ofício parcialmente acolhidos, este com observação.